Tribunal: TJES
Processo: 5000642-94.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-94.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: F. S. ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: SINVALDO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO. PRÓTESE DENTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.774,50) E MORAIS (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000642-94.2025.8.08.0006

Recorrente: F. S. ODONTOLOGIA LTDA

Recorrido: SINVALDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.774,50) e morais (R$ 5.000,00) ao autor, ao fundamento de que o tratamento dentário contratado não foi fornecido satisfatoriamente (prótese com defeito).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia;
b)
não liquidação do pleito indenizatório de dano moral;
c)
ausência de defeito na prótese dentária do autor.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo, em consonância com o art. 370 do CPC, que compete ao juiz a valoração das provas que entender necessárias ao julgamento do processo, sendo que,
in casu
, parece-me despicienda a perícia pleiteada, já que por outros meios é possível analisar todos os pontos aqui discutidos.

Também não há que se falar em ausência de liquidação do pedido de danos extrapatrimoniais, pois, de acordo com o disposto no Enunciado nº 170 do FONAJE, 1ª parte
“no Sistema dos Juizados Especiais, não se aplica o disposto no inc. V do art. 292 do CPC/2015 especificamente quanto ao pedido de dano moral
.”

Superadas essas questões e quanto ao mérito, de acordo com as provas produzidas nos autos, verifico que o serviço odontológico contratado pelo autor em 04/06/2024 (confecção de prótese dentária) não fora prestado satisfatoriamente pela parte requerida, já que a prótese foi entregue, muito tempo depois, com defeito, o que motivo o pedido de cancelamento administrativo do produto, não logrando êxito no reembolso do valor pago (R$ 1.774,50).

Assim, conforme asseverado na sentença:

“[...] em 28.10.2024, data agendada para a entrega da prótese, ao proceder a instalação da prótese foi verificado que ficou um pouco baixa, com a necessidade de ser reenviada para o laboratório, o que o autor não aceitou [...]evidenciada a inexistência de abandono do tratamento dentário pelo suplicante,
tendo, em depoimento pessoal, confirmado o teor da ficha de atendimento, relatando que
mesmo morando muito longe da clínica requerida, com
custo considerável para se deslocar,
compareceu
a
todas as consultas agendadas para ajuste da prótese dentária, e que,
s
e recusou a continuar o tratamento porque
no dia
marcado para coleta da
prótese definitiva lhe foi informado
que o item
produzid
o
estava incorreto, com a necessidade de confeccionar nov
a prótese e
, por consequência, novas consultas para ajuste
”

(id. 15471320, negritei).

Quanto aos alegados prejuízos morais, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor, já que pagou um valor considerável pelo produto, sem falar na angústia suportada nas várias tentativas de recebimento de sua prótese dentária, com diversos comparecimentos na clínica requerida para ajuste e confecção da prótese, sendo, ao, final, lhe foi entregue um produto defeituoso, que afeta diretamente sua mastigação, estética e bem-estar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA RÉ – Obrigação contratual de resultado –
Entendimento jurisprudencial do STJ - Clínica recorrente contratada para confecção de prótese dentária à apelada - Defeito na prestação dos serviços da apelante verificado – Recorrente que não se desincumbiu do dever de comprovar que o defeito inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a fim de eximir sua responsabilidade - Danos materiais e morais configurados – Existência de nexo causal entre a má prestação dos serviços de prótese dentária e os dissabores enfrentados pela apelada - Indenização devida
- Quantum fixado na sentença de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes desta Câmara e Corte - Sentença confirmada. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10340552020238260562 Santos, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 08/10/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto por

F. S. ODONTOLOGIA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)